Tribunal: TJMT
Processo: 1003886-80.2020.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003886-80.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCAS RAMOS DA SILVA - CPF: 124.361.724-12 (RECORRENTE), THAIS ARRUDA MANOEL - CPF: 049.338.791-92 (ADVOGADO), SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA - CPF: 002.370.401-23 (ADVOGADO), AVELINO ALENCASTRO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 688.776.501-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES.
TESE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL NA FASE DE
JUDICIUM ACCUSATIONIS
.
JUÍZO NATURAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que submeteu
o réu
a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em concurso material, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, III e IV, c/c art. 14, II, do CP) e furto simples (art. 155,
caput
, do CP). Segundo a acusação, o recorrente teria surpreendido a vítima com golpes de pedaço de mármore na cabeça e em outras regiões do corpo, no interior de um motel, causando-lhe graves lesões e, em seguida, subtraído seu veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a definir se os elementos probatórios coligidos aos autos são aptos a evidenciar, ainda que
indiciariamente
, o dolo homicida (
animus necandi
), legitimando a pronúncia do recorrente por tentativa de homicídio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 413 do CPP, a pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vedada qualquer antecipação de juízo de certeza quanto ao mérito da acusação.

Os
elementos colhidos nos autos, notadamente o laudo pericial e os depoimentos,
apontam para a prática de diversas lesões graves em regiões vitais, aplicadas
, aparentemente,
de modo inesperado, quadro que, em tese, se mostra compatível com a configuração d
o
dolo
, ainda
que eventual
,
de matar.

A
narrativa do recorrente
mostra-se, por ora,
contraditória e não elide, de forma segura, o
animus necandi
, razão pela qual não se admite a desclassificação nesta etapa.

A
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, subsistindo dúvida acerca da configuração do dolo, deve prevalecer o princípio do
in dubio
pro

societate
, impondo-se a submissão do feito ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

As
qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima não sendo manifestamente improcedentes,
portanto,
devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

O furto simples, praticado após as agressões, está amparado em elementos indiciários — testemunho e confissão do recorrente — bastando, nesta fase, para a pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Lesões
graves em regiões vitais, desferidas
,
aparentemente
,
de surpresa com instrumento contundente, autorizam a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado, ainda que negado o dolo pelo acusado.

As
qualificadoras somente podem ser excluídas se manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há suporte probatório mínimo.

No
juízo de pronúncia, prevalece o princípio do
in dubio
pro

societate
, devendo eventual dúvida sobre o dolo ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP,
arts
. 14, II; 121, § 2º, III e IV; 155, caput; 69; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE nº 0003872-02.2022.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.01.2023; TJMT, RSE nº 1028297-17.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
L
uc
as
R
amos da

S
ilva

contra decisão de pronúncia proferida pelo
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma do artigo 14, inciso II, c/c artigo 155,
caput
, c/c artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal.

Narra a
denúncia que, no dia 11 de outubro de 2020, por volta das 21h, no interior do Motel Pirâmide, localizado na Rodovia Palmiro Paes de Barros, nº 1492, Bairro Parque Georgia, em Cuiabá/MT, o recorrente, imbuído de
animus necandi
, com o emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Avelino Alencastro da Cunha Junior
, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial n° 1.1.02.2020.022238-01. Após o fato, o recorrente subtraiu para si o veículo automotor VW Gol, cor prata, placa PZN 0330, pertencente à vítima.

Segundo o apurado, a vítima e o recorrente se conheceram pela
internet
e mantiveram encontros anteriores. No dia dos fatos, ambos estavam no motel quando, ao final do encontro, enquanto a vítima se preparava para sair do quarto, foi surpreendida pelo recorrente, que desferiu golpes com um pedaço de mármore, atingindo sua cabeça e outras partes do corpo, causando-lhe múltiplas lesões, incluindo fraturas dentárias e traumas na região craniana.

Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, sustentando, em síntese, a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente. Pugna pela desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave, argumentando que não havia intenção de matar a vítima, mas apenas de lesioná-la, em contexto de discussão e briga entre ambos. Alega ainda que nada impediu a consumação do crime, e que as lesões causadas não demonstram intenção homicida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Sustenta que o próprio
modus operandi
do recorrente evidencia o
animus necandi
, pois os golpes foram dirigidos à região vital (cabeça) e desferidos de surpresa, como relatado pela vítima em juízo.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça, em parecer subscrito pela Procurador
a de Justiça
Rosana Marra
,

é
pelo desprovimento do recurso defensivo, entendendo que a decisão de pronúncia
se encontra

devidamente fundamentada, lastreada na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria. Argumenta que o conjunto fático-probatório revela que o acusado, imbuído de
animus necandi
, desferiu múltiplos golpes contra a vítima, utilizando objeto contundente (mármore), atingindo-lhe a região da cabeça, além de provocar lesões em diversas partes do corpo, circunstância que afasta, neste momento processual, qualquer dúvida razoável quanto à intenção homicida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
L
ucas
R
amos da
S
ilva

contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma do artigo 14, inciso II, c/c artigo 155,
caput
, c/c artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento, conforme passo a expor.

Consta da denúncia que, no dia 11 de outubro de 2020, por volta das 21h, no interior do Motel Pirâmide, localizado na Rodovia Palmiro Paes de Barros, nº 1492, Bairro Parque Georgia, em Cuiabá/MT, o recorrente, imbuído de
animus necandi
, com o emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Avelino Alencastro da Cunha Junior
, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial n° 1.1.02.2020.022238-01. Após o fato, o recorrente subtraiu para si o veículo automotor VW Gol, cor prata, placa PZN 0330, pertencente à vítima.

Prossegue, o
recorrente e a vítima se conheceram pela
internet
e mantiveram encontros anteriores. No dia dos fatos, ambos estavam no motel quando, ao final do encontro, enquanto a vítima se preparava para sair do quarto, foi surpreendida pelo recorrente, que desferiu golpes com um pedaço de mármore, atingindo sua cabeça e outras partes do corpo, causando-lhe múltiplas lesões, incluindo fraturas dentárias e traumas na região craniana.
Que o
crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima conseguiu pedir socorro e recebeu atendimento médico emergencial.

Em razão dos fatos, o recorrente foi denunciado e, após regular trâmite processual, pronunciado pelo Juízo singular pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma do artigo 14, inciso II, c/c artigo 155, caput, c/c artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para a prolação da decisão de pronúncia exige-se apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de
indícios suficientes de autoria
ou de participação,
não se exigindo
a formação de juízo de certeza. Trata-se de juízo de admissibilidade da acusação, cujo objetivo é submeter o réu a julgamento pelo seu juiz natural — o Tribunal do Júri —, conforme assegurado pelo art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal. Nessa fase, a análise probatória é meramente sumária, evitando-se incursões valorativas aprofundadas que possam antecipar juízos de mérito e, por conseguinte, influenciar indevidamente os jurados responsáveis pelo veredito.

In
casu
, a materialidade e os indícios de autoria delitiva estão demonstrados nos autos
,
a teor do Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial de Lesões Corporais nº 1.1.02.2020.022238-01, bem como pelas declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas nas duas fases do processo.

Nesta instância recursal, a defesa postula a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I, do mesmo diploma legal),
com
o argumento de que não se comprovou o dolo específico de matar
animus necandi
, sustentando-se que a conduta do recorrente se restringiu a causar lesões à vítima, sem a intenção de
ceifar-lhe
a vida.

Todavia, entendo que
,
ao menos nesta fase do processo,
não ficou inequivocamente demonstrada a hipótese versada
.

A vítima, Avelino Alencastro da Cunha Junior, ao ser ouvida em juízo
, afirmou que não houve discussão prévia e que, quando se dirigia à porta para deixar o local, foi surpreendido com um golpe na cabeça, que o fez cair ao solo. Declarou que tentou fugir e pedir socorro, mas recebeu múltiplos golpes, ficando desorientado com tanto sangue. Informou
,
ainda
,
que sofreu fraturas dentárias e ficou com cicatrizes na cabeça, além de sequelas psicológicas, como depressão, que o acompanham até hoje
. Cito a seguir excerto da declaração prest
ada
pela vítima
(ID. 298816963)
:

(...)

Ministério Público:
(6:42) Você chegou a ficar internado vários dias? Você necessitou de cuidados? Teve alguma sequela?

Vítima:
(6:53) Eu
tô
com depressão,
tô
com medicamento até hoje, (6:57) tive muita balada com o fato, que quebrou meus dentes, tem cicatriz na cabeça até hoje. (7:10) Meus dentes não são meus, não são
natural
, são todos quebrados, restaurados.

(...)

Defesa:
(9:31) Ele agrediu você com o quê?

Vítima
:

(9:37) Então, pelo que eu... (9:41) Não lembro, eu levei uma pedrada, me parece, não tenho a certeza.

(9:48) Que era uma pedra de mármore lá do motel. (9:54) Do motel.

Defesa:
(9:55) Vocês tiveram alguma discussão ali dentro do motel, alguma coisa ou não?

Vítima:
(10:10) Aconteceu o ato lá.

Defesa:
(10:12) Sim, vocês tiveram uma relaç
ão e depois...

Vítima:
(10:16) Sim, aí já estávamos nos vestindo
pra
sair. (10:22) Quando eu fui lá pegar na porta, parece que eu levei um choque, era a pancada que ele deu na cabeça.

Defesa:
(10:29) Você consegue se recordar mais ou menos quantas vezes ele bateu no senhor?

Vítima:
(10:37) Ah, eu sei que foi muito. (10:39) Porque lá no motel mesmo, eu já caí tentando fugir dele, pedindo socorro lá
pra
portaria lá do motel. (10:51) E muito sangue, eu só via muito sangue, eu fiquei meio desorientado com tanta pancada que ele me deu

(...)
.

Por sua vez, o recorrente, em seu interrogatório judicial, admitiu ter agredido a vítima com um objeto contundente, embora negue a intenção de matá-la. Declarou que arremessou contra a vítima um objeto pesado que encontrou no ambiente, atingindo-a na região frontal da cabeça. Alegou que houve uma discussão prévia e que, após o primeiro golpe, a vítima reagiu, iniciando-se uma luta corporal da qual decorreram as demais lesões constatadas
, conforme
transcrição

que cito
(ID. 298816963 ID. 298816963)
:

(...)

Juízo
:
(4:24) A razão dessa discussão que vocês tiveram, o senhor pegou um pedaço de mármore e desferiu na cabeça dele?

Recorrente:
(4:34) Foi. (4:35) Foi.

Juízo
:

(4:35) E antes vocês entraram em luta corporal ou não?

Recorrente:
(4:41) Sim, sim. A gente brigou, né?

Juízo:
(4:44) Mas discutiu verbalmente ou brigou de mundo antes de brigar fisicamente?

Recorrente:
(4:51) Foi verbal e nós entramos em briga, sim.

Juízo:
(4:56) Vocês entraram em luta corporal em razão dessa discussão. (5:01)
Tá
. E em que momento o senhor pegou esse mármore? De onde que é esse mármore? O senhor levou? Estava lá? O que que é?

Recorrente:
(5:11) Na verdade não era um mármore, era... (5:15) Foi um objeto que tinha lá. (5:19) Foi um objeto que tinha lá, eu não me lembro mais ou menos o que que era.

(...)

Juízo:
(6:05)
Tá
, e você bateu nele?

Recorrente:
(6:08) Foi.

Juízo:
(6:09) De costas, ele estava de costas ou de frente?

Recorrente:
6:12) Ele estava de frente. (6:15)

(...)

Juízo:
(10:30) Aí chegou na delegacia e o que você disse?

Recorrente:
(10:33) Ah, doutora, eu... (10:36) Nesse mesmo dia eu tinha tomado cerveja, essas coisas aí. (10:39) Eu não me lembro muito, sabe? O que eu falei lá.

Juízo:
(10:45) O senhor confessou que tinha tido esse desentendimento no hotel? (10:51) Acabou que a tinha agredido...

Recorrente:
(10:52) Confessei, sim, confessei, mas em nenhum momento eu queria matar ele, sabe? (10:56) Em nenhum momento. (10:57) Foi uma briga que nós tivemos, assim, a gente... (11:01) Na verdade eu não tinha medo dele contar para a minha esposa.

Juízo:
(11:05) Por isso vocês brigaram?

Recorrente:
(11:08) Foi assim, eu estava com medo, mas em nenhum momento eu queria matar ele. (11:13) Em nenhum momento.

Juízo:
(11:13) Ah, mas ele ameaçou que ia contar para a sua esposa, foi isso?

Recorrente:
(11:17) Não, ele não ameaçou, mas uma vez ele falou que conhecia... (11:21) que sabia que era a minha esposa.

Juízo:
(11:26) Entendi. (11:28) Mas você entendeu isso como uma ameaça que ele poderia contar? (11:33) Foi?

Recorrente:
(11:35) Isso.

(...)

Ministério Público:
(13:58) O senhor disse que deu um golpe na cabeça dele, é isso?

Recorrente:
(14:01) Foi.

Ministério Público:
(14:02)
Tá
, mas ele tinha lesões no corpo inteiro. (14:04) Como é que o senhor explica isso?

Recorrente:
(14:06) Que é assim, ó. (14:08) Quando eu joguei a pedra, aí ele veio
pra
cima de mim, né? (14:12) Aí ele me deu uma... (14:14) Deu uma mordida assim em mim, aí
nós brigou
, começou a brigar. (14:18) Entendeu?

Ministério Público:
(14:21)
Tá
, então o senhor primeiro deu o golpe com a pedra, depois que ele partiu
pra
cima do senhor?

Recorrente:
(14:26) Foi, aí
nós começou
a brigar lá no local.

Ministério Público:
(14:30)
Tá
, então depois que o senhor deu a pedrada nele, ele começou a se defender, né? (14:35) E vocês entraram em luta.

Recorrente:
(14:36) Isso.

Ministério Público:
(14:38)
Tá
, e aí o senhor desferiu esse golpe na cabeça dele por causa de quê?

Recorrente:
(14:47) Nós... (14:49) Discutimos assim... (14:50) Eu
tava
com medo dele falar
pra
minha esposa essas coisas, aí nós entramos em briga lá. (14:55) Por causa disso.

(...)

Ministério Público:
(16:36) O senhor não quer dizer que coisas eram essas?

Recorrente:
(16:40) As coisas, eu e ele.

Ministério Público:
(16:42)
Tá
, o senhor não é obrigado a dizer.

(16:44) O senhor não quer... (16:46) Só que eu preciso saber se o senhor quer responder ou o senhor não quer responder. (16:49) Se o senhor não quer responder não tem problema. (16:52) O senhor não é obrigado a responder.

(17:00) Lá na polícia o senhor disse que ele tinha mentido
pro
senhor que vocês iam encontrar com umas meninas lá. (17:05) Ele não falou nada de menina, então?

Recorrente:
(17:08) Não, não, não. (17:09) Isso daí é um advogado que foi lá, que mandou eu mentir, falar isso aí, sabe? (17:17) Aí eu já falei
pra
doutora que eu ia falar tudo a verdade, que tem
pra
que mentir, sabe, doutor?
(...)
.

Embora
a defesa sustente a ausência de
animus necandi
, os elementos constantes dos autos não autorizam concluir, com a segurança exigida nesta fase, pela inexistência do dolo. Ainda que se afaste a hipótese de dolo direto, os indícios colhidos evidenciam, em tese, a assunção consciente do risco de produzir o resultado letal, o que basta, neste momento processual, para o encaminhamento da causa ao Tribunal do Júri
.

O Laudo Pericial
(ID. 298815866)
nº 1.1.02.2020.022238-01 atestou a existência de lesões compatíveis com esganadura, além de múltiplas outras
distribuídas
em diversas regiões do corpo da vítima, a saber: ocular, nuca, maxilar, cotovelo, punho, antebraço e joelhos. Essas lesões,
em princípio
, mostram-se incompatíveis com a versão defensiva de que os fatos configurariam mera lesão corporal.

Apenas
a

guisa de informações, registra-se que
a configuração do
animus necandi
não
depende de confissão ou
manifestação verbal inequívoca de vontade de matar. O dolo, seja em sua forma direta ou eventual, pode ser inferido a partir de circunstâncias objetivamente verificáveis, como o local da lesão, o instrumento utilizado,
a intensidade do golpe, a dinâmica do ataque e eventual omissão de socorro à vítima.

Portanto, para a fase própria da pronúncia,
não se vislumbra prova suficiente ou certeza bastante para se acolher a tese defensiva de ausência de dolo.

A decisão de pronúncia encerra juízo meramente preliminar de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a presença de indícios suficientes de autoria e a demonstração da materialidade delitiva, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, como no caso. Eventuais controvérsias quanto à dinâmica dos fatos, à existência ou não de dolo, ou mesmo à versão dos envolvidos constituem matéria própria de mérito, a ser apreciada pelo juízo natural da causa — o Tribunal do Júri.

Não compete, portanto, ao Juízo togado, nesta fase, substituir-se ao Conselho de Sentença para firmar conclusões sobre a intenção do agente ou promover valoração subjetiva
das circunstâncias, sobretudo diante da existência de versões conflitantes.

Nesta etapa, incide o princípio do
in dubio
pro

societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a exclusão do dolo ou a natureza do fato imputado,
deve prevalecer a submissão do feito à apreciação do Júri, a fim de resguardar a competência e a soberania desse colegiado popular.

Antecipar juízo absolutório em sede de pronúncia, sob o argumento de que não se teria comprovado, de forma cabal, o
animus necandi
, representaria indevida invasão da competência do Tribunal do Júri, o qual detém, com exclusividade, a legitimidade constitucional para apreciar e decidir sobre a culpabilidade do acusado nos crimes dolosos contra a vida, inclusive quanto à presença ou ausência do dolo.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo nos autos
indícios
que sustentem, ainda que minimamente, a presença do dolo homicida, a análise da tese desclassificatória deve ser remetida ao Tribunal Popular.
A
esse respeito, veja-se
os julgados que cito:

(...)
A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri durante a fase de judicium
accusationis
exige prova unânime, cabal e cristalina, apontando para uma única solução. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri." (TJ-MT 00038720220098110042 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2023).

(...) A desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida. Logo, na espécie, diante da inexistência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do primeiro recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

(N.U 1028297-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024).

No que concerne às qualificadoras imputadas ao recorrente, previstas nos incisos III (meio cruel) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do art. 121, § 2º, do Código Penal, cujo afastamento pleiteia a defesa, cumpre salientar que somente quando manifestamente improcedentes é que podem ser repelidas na decisão de pronúncia. Não sendo essa a hipótese dos autos, impõe-se sua manutenção, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva acerca da sua incidência.

Nesse sentido:

(...) A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Por conseguinte, existindo lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

(N.U 1028297-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/05/2024
,
Publica
do
no DJE 06/05/2024).

A qualificadora do meio cruel encontra respaldo
mínimo
no laudo pericial, que atestou a multiplicidade, intensidade e localização das lesões, denotando brutalidade fora do comum e sofrimento físico acentuado imposto à vítima. Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está
, em princípio,
evidenciada pelo ataque pelas costas, quando a vítima se dirigia à porta, elemento surpresa que
teria
impossibilit
ado
qualquer chance de defesa.

Por fim, quanto ao crime conexo de furto simples, também há elementos suficientes nos autos que indicam sua ocorrência. A testemunha Ailton Pereira afirmou ter presenciado o recorrente deixar o local na posse do veículo pertencente à vítima, fato confessado pelo próprio recorrente em seu interrogatório judicial.
Ademais, foi surpreendido na posse do bem.

Diante desse cenário, e considerando o conjunto probatório que revela, em tese, conduta dolosa, não há como acolher a pretensão desclassificatória
, devendo a decisão de pronúncia ser mantida
.

Para fins de prequestionamento, consideram-se expressamente enfrentados, na fundamentação deste voto, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes às matérias suscitadas nas razões recursais, todos analisados à luz da melhor doutrina e da jurisprudência pátria atualizada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a respeitável sentença que pronunciou o recorrente
Lucas Ramos da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025